Tribunal: TJSP
Processo: 1126552-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
TRANSPORTE DE COISAS (rodoviário) - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos materiais ajuizada em face de seguradora e empresa gerenciadora de risco - Improcedência - Requerimento de concessão de efeito suspensivo superado em razão deste julgamento - Preliminares de nulidade da sentença, rejeitadas - Ausência de redesignação de audiência de tentativa de

Ementa:
TRANSPORTE DE COISAS (rodoviário) - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos materiais ajuizada em face de seguradora e empresa gerenciadora de risco - Improcedência - Requerimento de concessão de efeito suspensivo superado em razão deste julgamento - Preliminares de nulidade da sentença, rejeitadas - Ausência de redesignação de audiência de tentativa de conciliação - Audiência que não é obrigatória - Cerceamento de defesa - Suficiência das provas produzidas - Dilação probatória desnecessária - Violação ao artigo 489, § 1o, IV, do NCPC, inocorrente, pois possibilitado integração do julgamento nessa instância com análise das questões acerca do real valor indenizatório pleiteado contra a seguradora - Mérito – Contrato de seguro e contrato de gerenciamento de risco firmados por transportadora e prestadora de serviços de logística – Inaplicabilidade do CDC - Empresa de logística que subcontratou a dois motoristas autônomos para transporte de carga em veículos próprios - Cargas não entregues no destino por desviadas e apropriadas pelos motoristas dos veículos – Cláusulas no contrato de seguro e no contrato com a gerenciadora prevendo obrigatoriedade do cumprimento do plano de gerenciamento de risco - Rastreamento e monitoramento de viagem obrigatório quando excedente valor mínimo (sublimite) da carga para caracterizar dever indenizatório - Ajustes válidos, por inexistente abusividades, sendo pertinente ao objeto contratual do seguro e prevenção de riscos no transporte de bens – Indenização securitária descabida em relação ao sublimite quando o valor da carga transportada lhe supera, pois o risco é medido pela carga total transportada – Ausência de obrigação de indenizar por parte da seguradora – Pedido rejeitado – Gerenciadora de risco negligente na análise dos motoristas subcontratados por possuírem envolvimento criminal de roubo e de apropriação indébita, dando-os por apto aos transportes, e causa a que a transportadora liberasse as cargas a eles, que as desviaram – Obrigação de indenizar o resultado danoso (CC, art. 932, III, 927e 186) – Culpa concorrente, todavia, caracterizada, pois a transportadora, ora apelante, agravou o risco (CC, art. 768) ao deixar de dar cumprimento às suas obrigações ajustadas no contrato de gerenciamento de risco, uma vez que não instalou rastreador e nem acionou pelo sistema o serviço de rastreamento e de monitoramento da viagem e carga - Indenização do valor total das cargas rateado em partes iguais entre transportadora e gerenciadora de risco – Atualização monetária pela tabela de débitos judiciais do desembolso e acréscimo de juros de mora a contar da citação – Inexistência de solidariedade entre a seguradora e a gerenciadora de risco, como pretendido pela apelante, haja vista ausência de configuração de que a seguradora tenha imposto a contratação daquela, uma vez que o contrato de seguro enumera dezenas de gerenciadoras que estariam dispensadas de avaliação, mas não proíbe o segurado de indicar outra, sujeita apenas à prévia avaliação de área técnica da seguradora – Incidência ainda da agravação do risco – Seguradora que não responde pela condenação da gerenciadora de risco – Pedido de condenação solidária da seguradora rejeitado – Decaimento integral da apelante em relação à seguradora, e proporcional entre gerenciadora e apelante – Adequação dos ônus – Ação parcialmente procedente - Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.